Tribunal: TJDFT
Processo: 0749451-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual no patamar outrora fixado. Além disso, não há falar em revisão de alimentos apenas pela existência de outros filhos, pelo exercício de guarda compartilhada ou em razão do alto custo de vida após ter se mudado para Brasília – DF, notadamente porque escolheu morar em um dos setores mais caros desta Capital, pagando aluguel de R$ 3.750,00, além de gastar, mensalmente, R$ 2.113,85 com locação de veículo.
3. Apelação conhecida e não provida.